Tribunal: TJES
Processo: 0036201-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036201-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALIBRI LOCADORA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. OBRIGAÇÃO LEGAL QUE SUBSISTE A DESPEITO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução.

2.
Segundo

os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos à execução em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso de execução. Precedentes.

3.
O requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, imposta sob pena de extinção, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.

4
.
Lançam mão os embargantes na exordial de seus embargados, do valor que entendem incontroverso (R$ 89.861,28), a revelar, muito claramente, terem condições de alcançar, por estarem presentes nos autos, os elementos suficientes à elaboração dos cálculos impostos na Lei Processual, a despeito da conclusão de eventual necessidade de prova pericial.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036201-90.2018.8.08.0024

APELANTE: CALIBRI LOCADORA LTDA, PLINIO BRIOSCHI JUNIOR, ROBSON LUIZ BRIOSCHI

APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
CALIBRI LOCADORA LTDA, PLÍNIO BRIOSCHI JUNIOR, ROBSON LUIZ BRIOSCHI
, eis que irresignado com a Sentença que não conheceu de seus Embargos à Execução movida pelo em face do

BANESTES S/A -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO.

As alegações dos Embargantes-Recorrentes dão conta da necessidade de anulação da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, ante o direito de produção de prova pericial e pela ausência de intimação para apresentação de emenda à exordial com memorial de cálculos.

Em contrarrazões, afirma o Apelado não restar configurado o cerceamento de defesa, afirmando competir ao Embargante indicar o valor incontroverso e o demonstrativo de cálculo respectivo, afirmando, ainda, a inexistência de obrigatoriedade de intimação prévia a tanto.

Pois bem.

No caso dos autos, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução.

Vejamos:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

(...)”

Não desconheço a existência de precedentes que dão conta da necessidade de prévia determinação de emenda da exordial em casos como o dos autos, para só então se viabilizar a extinção, contudo, uma consulta aos mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, impõem a conclusão de que a emenda, em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se face ao excesso de execução,
não é admitida.

A tanto destaco os seguintes precedentes, alguns deles muito recentes, destacando o fato de tratarem-se de precedentes de todas Turmas de Direito Privado, além de uma das Turmas de Direito Público do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial
" (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma
, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CPC/1973. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes.

(...)

IV - Uma vez indeferidos liminarmente os Embargos à Execução, ante a ausência de juntada de memória de cálculos, a decisão recorrida, ao tornar definitiva a verba honorária arbitrada na origem, não destoa do disposto na Súmula n. 345 desta Corte ("São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas").

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2 "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

(...)

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.402.575/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ART. 39 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO AVAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTA COMO CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

8. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.532.085/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Assim, à luz do entendimento firmado nas Turmas de Direito Privado do STJ, impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução movido pelos Apelantes, porquanto volta-se ao excesso de execução, sem, contudo, colacionar o memorial de cálculo respectivo.

Não socorre os Apelantes a alegação de que a extinção não se justificaria, na medida em que requereram e que era necessária, a prova pericial.

De certo que o requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.

Em outras palavras, não pode a parte deixar de cumprir aquilo que a Lei Processual expressamente lhe determina sob pena de extinção, ao talante de seu entendimento pessoal de que a prova pericial era necessária.

Tal perspectiva ganha contornos de peculiaridade no caso dos autos, em que há elementos suficientes à elaboração de cálculos do valor incontroverso e exposição dos fundamentos do excesso alegado, porquanto os termos a tanto encontram-se previstos no contrato firmado entre as partes.

E tanto assim o é, que lançam mão os embargantes na exordial de seus embargados, do valor que entendem incontroverso (R$ 89.861,28), a revelar, muito claramente, terem condições de alcançar, por estarem presentes nos autos, os elementos suficientes à elaboração dos cálculos impostos na Lei Processual, a despeito da conclusão de eventual necessidade de prova pericial.

Desta feita, não atendendo os Embargantes o comando legal imperativo, impõe-se, a teor do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC e à luz da jurisprudência do STJ, a rejeição dos embargos, e consequentemente, o
NÃO PROVIMENTO do presente recurso
, mantendo-se intacta a sentença recorrida

Sem horários recursais por força da parte final do §11, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.